Tribunal: TJBA
Processo: 8064286-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064286-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBIDEL TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. EFICÁCIA DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão do bem alienado fiduciariamente. O agravante alegou ausência de notificação extrajudicial válida, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impossibilidade de apreciação da liminar antes da contestação e necessidade de suspensão da ação de busca e apreensão em razão da propositura prévia de ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é nula por ausência de constituição válida em mora; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório em razão da não apreciação da contestação antes da liminar; (iii) determinar se há necessidade de suspensão da ação de busca e apreensão em razão do ajuizamento anterior de ação revisional; e (iv) verificar se houve afronta ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor fiduciante exige apenas o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação de que foi recebida pelo destinatário, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS).

4. A notificação encaminhada pela instituição financeira ao endereço contratual do agravante atende à exigência legal prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo irrelevante o efetivo recebimento ou assinatura por parte do devedor.

5. Nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.040 (REsp 1.799.367/MG), a análise da contestação deve ocorrer somente após a execução da medida liminar, não configurando ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à vedação à decisão surpresa.

6. A existência de ação revisional proposta anteriormente não impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, pois inexiste conexão entre as ações, tendo em vista que possuem causas de pedir e pedidos distintos, consoante entendimento adotado por esta Corte de Justiça.

7. O rito da busca e apreensão é especial e possui regramento próprio que legitima a concessão da liminar independentemente de intimação prévia da parte ré, não havendo violação ao princípio da não surpresa.

8. As comunicações processuais devem observar a sistemática vigente do Decreto Judiciário nº 367/2025, que exige utilização do DJEN e do Domicílio Judicial Eletrônico.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 3º; CPC/2015, arts. 1.036 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1.132, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.799.367/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Tema 1.040, j. 16.09.2021; TJBA, Conflito de competência 8098175-69.2023.8.05.0001, rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064286-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROBIDEL TRANSPORTE LTDA e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR25